Tribunal: TJMT
Processo: 1035494-86.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035494-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), NORBERTO BALIN - CPF: 510.620.110-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO JUDICIAL DOS EFEITOS DO EMBARGO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO PARA RESTRIÇÕES AMBIENTAIS. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS SATISFATIVAS. IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS.
PERICULUM IN MORA INVERSO
. AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência em ação civil pública ambiental, determinando a proibição de exploração econômica sem autorização ambiental, o uso exclusivo para recuperação ambiental, a abstenção de novos desmatamentos e a averbação da ação na matrícula do imóvel, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

2. O agravante sustenta a inexistência de fundamento jurídico válido para as restrições impostas, destacando que o Termo de Embargo que fundamentou a decisão encontra-se suspenso por ordem judicial. Requer a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a suspensão judicial dos efeitos do embargo administrativo impede a imposição das restrições ambientais determinadas na tutela de urgência; e (ii) avaliar a legalidade e a proporcionalidade das medidas impostas, especialmente quanto à irreversibilidade dos efeitos e ao periculum in mora inverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, a ausência desses requisitos justifica a reforma parcial da decisão agravada.

5. A suspensão judicial dos efeitos do Termo de Embargo nº 0019D retira o suporte jurídico para as restrições ambientais impostas, pois fragiliza a presunção de legitimidade do ato administrativo que fundamentou a decisão.

6. O relatório técnico do IBAMA e laudo técnico com ART indicam que a área objeto da ação já estava consolidada antes do marco temporal do Código Florestal, afastando a alegação de desmatamento irregular.

7. A SEMA emitiu, em 2018, Autorização Provisória de Funcionamento reconhecendo expressamente que grande parte do imóvel constituía área consolidada, autorizando o uso para agricultura e pecuária.

8. As restrições impostas pela decisão agravada possuem caráter satisfativo e violam o art. 300, § 3º, do CPC, que veda a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

9. A inexistência de indícios concretos de dano ambiental iminente configura periculum in mora inverso, pois a manutenção das restrições causa prejuízo desnecessário ao agravante.

10. A averbação da ação na matrícula do imóvel deve ser mantida, pois tem caráter meramente informativo, não restringindo o direito de propriedade, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão judicial dos efeitos de embargo ambiental retira o suporte jurídico para a imposição de restrições ambientais baseadas exclusivamente nesse ato administrativo.

2. Medidas restritivas em tutela de urgência devem observar a proporcionalidade, a reversibilidade dos efeitos e a existência de risco iminente de dano ambiental.

3. A averbação da ação na matrícula do imóvel tem natureza informativa e não configura restrição ao direito de propriedade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1857098-MS (2020/0006402-8), Incidente de Assunção de Competência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NORBERTO BALIN contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da
Ação Civil Pública n.º 1000844-25.2024.8.11.0093
, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar: (i) proibição de exploração econômica sem autorização ambiental; (ii) uso exclusivo para recuperação ambiental; (iii) abstenção de novos desmatamentos; (iv) averbação da ação na matrícula do imóvel, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

A ação originou-se do Auto de Infração nº 20033247 (SEMA, 08/05/2020), pelo impedimento da regeneração natural de 156,6799ha, descumprimento do Termo de Embargo nº 0019D (27/07/2016) e exercício de atividade agrícola sem autorização, na Fazenda Ribeirão das Ilhas II.

Em suas razões, o agravante alega que o Termo de Embargo está com efeitos suspensos judicialmente (processo nº 1038885-62.2020.8.11.0041), fato reconhecido pelo próprio Ministério Público na inicial. Sustenta ausência de fundamento jurídico válido, imposição de medidas irreversíveis e desproporcionais, além de valor excessivo da multa diária. Requer a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a redução da multa.

O efeito suspensivo foi deferido.

Em contrarrazões, o Ministério Público argumenta que a suspensão do embargo não impede a busca pela reparação ambiental, que as provas documentais demonstram o dano, e que o valor da multa é proporcional ao lucro obtido com a exploração ilegal.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para afastar a proibição de exploração econômica, o uso exclusivo para recuperação ambiental e a abstenção de novos desmatamentos, mantendo apenas a averbação da ação na matrícula do imóvel.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência em ação civil pública ambiental, determinando a proibição de exploração econômica da área sem autorização ambiental, o uso exclusivo para recuperação ambiental, a abstenção de novos desmatamentos ou queimadas e a averbação da ação na matrícula do imóvel.

O recurso merece provimento em parte.

A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, entendo ausentes tais requisitos.

O fundamento principal da decisão agravada foi o descumprimento do Termo de Embargo nº 0019D, lavrado pela SEMA em 27/07/2016. Ocorre que, conforme comprovado nos autos e reconhecido pelo próprio Ministério Público em sua petição inicial, o referido embargo encontra-se com seus efeitos suspensos por decisão judicial proferida no Processo nº 1038885-62.2020.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá.

A decisão que suspendeu os efeitos do embargo baseou-se em elementos probatórios relevantes, como o relatório técnico do IBAMA, que constatou que a área passou apenas por limpeza autorizada em conformidade com o Decreto Estadual nº 2.151/2014, não tendo sido verificado desmatamento irregular. Também foi considerado laudo técnico com ART, demonstrando que a área já estaria consolidada antes de 22/07/2008, marco temporal do Código Florestal.

Merece destaque ainda o fato de que a própria SEMA, em 2018, emitiu Autorização Provisória de Funcionamento permitindo o uso de 214,3306 hectares (87,79% do imóvel) para agricultura e pecuária, reconhecendo expressamente que 203,2941 hectares constituíam área consolidada, conforme documentado nos autos da ação anulatória.

Esses elementos probatórios fragilizam substancialmente a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionador que serviu de base para a tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau. Estando o embargo suspenso por decisão judicial, não há respaldo legal para impor ao agravante as restrições determinadas na decisão agravada.

Não se trata aqui de negar a importância da proteção ambiental ou de reconhecer um suposto “direito de poluir”, mas de observar o devido processo legal e a necessidade de fundamentos jurídicos válidos para a imposição de medidas restritivas de direitos. Como bem destacado pela Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística em seu parecer, “sem a eficácia jurídica desse ato administrativo, as medidas restritivas impostas ao agravante carecem de sustentação legal adequada”.

Ademais, não há nos autos elementos concretos que demonstrem a prática atual de desmatamento ou risco iminente de dano ambiental que justifique a urgência das medidas impostas. Configurado está, portanto, o
periculum in mora inverso
, pois a manutenção das restrições impostas prejudica de forma desnecessária e desproporcional o agravante, enquanto inexiste qualquer indício de dano ambiental iminente.

As medidas determinadas na decisão agravada possuem caráter satisfativo e impõem severas restrições ao direito de propriedade do agravante, sem o devido suporte probatório, configurando violação ao disposto no art. 300, § 3º, do CPC, que veda a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Quanto à determinação de averbação da ação na matrícula do imóvel, entendo que esta medida deve ser mantida, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça. A averbação tem caráter meramente informativo e visa garantir a publicidade e transparência ambiental, não implicando em limitação ao direito de propriedade. Esta medida encontra respaldo na jurisprudência do STJ, conforme decidido no Recurso Especial nº 1857098-MS (2020/0006402-8), em sede de Incidente de Assunção de Competência.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a decisão agravada, afastando a proibição de exploração econômica da área, o uso exclusivo para fins de recuperação ambiental, a abstenção de novos desmatamentos ou queimadas e a fixação de multa diária, mantendo apenas a determinação de averbação da ação na matrícula do imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025